Tribunal: CARF
Processo: 13709.000273/2004-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.000273/2004-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.439 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
JOÃO FRANCISCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
O silêncio ou omissão quanto a qualquer matéria formadora do conteúdo da
peça impugnada será considerada aquiescência por parte do sujeito passivo,
precluindo o direito de impugná-la em outra oportunidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 3a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOII), acórdão no 13.17-
326, de 27/09/2007 (e-fls. 27/29), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 3/4).
Intimado da referida decisão em 12/02/2008, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 31), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 19/02/2008 (e-fls. 47), no qual:
1. Limita-se exclusivamente a questionar o valor tributável dos rendimentos
obtidos informando que seria o montante de R$ 17.138,00 e não o valor de R$
30.745,47, calculando o imposto que entende que seria o devido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.000273/2004-61
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.439 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000273/2004-61

2. É o que importa relatar.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos de e-fls.
48/49.
Sem contrarrazões por parte da Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, contudo falta-lhe os demais pressupostos de admissibilidade para vir a ser conhecido,
conforme se demonstra a seguir.
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, a provável existência de erro na base de cálculo do lançamento que se
encontra devidamente adunado às e-fls. 3/4.
Preclusão consumativa
A bem da verdade, para fins de fundamentação transcreve-se a seguir a
delimitação por parte da autoridade de piso do objeto da impugnação apresentada pelo
recorrente (e-fls. 28):
Impugnação.
4 Cientificado em 22/01/2004 (aviso de recebimento de fi.12), o Contribuinte apresenta
em 03/02/2004 a impugnação de fl.01. Contesta glosa de dedução relativa a
dependentes. Silencia quanto à alteração e regularização dos cálculos da declaração.
(negritei e sublinhei).
Como se observa dos termos do presente recurso voluntário, submete o recorrente
para a apreciação deste colegiado matéria que já teria sido considerada como definitivamente
julgada pela autoridade de piso em face da sua adrede não impugnação, nos termos do que consta
o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, destarte se mostra totalmente impossível no presente
momento o reexame ora pretendido em face da ocorrência do fenômeno da preclusão
consumativa, tornando inviável o seu conhecimento.
“A petição tem que ser apresentada por escrito; portanto, as matérias que não forem
objeto de seu conteúdo não serão apreciadas pela autoridade julgadora.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.439 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000273/2004-61

O silêncio ou omissão quanto a qualquer matéria formadora do conteúdo da peça
impugnada será considerada, então, aquiescência por parte do sujeito passivo,
precluindo o direito de impugná-la em outra oportunidade” (Hamilton Fernando
Castardo. Processo Tributário Administrativo- 4a edição. IOB, 2010, p.277).
Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital